Tribunal: STF
Processo: HC 251773
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 976.798/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Na hipótese dos autos, o peticionário alega a possibilidade de concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, abrandamento do regime prisional e concessão de penas alternativas, em evidente inconformismo com o v. acórdão, que deixou de aplicar a causa de diminuição de pena não só em razão da quantidade de drogas [420 gramas de cocaína], mas sobretudo diante das circunstâncias concretas do delito [...]. Veja-se: 



    “Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena e, fundamentadamente, foi rechaçada a causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei de Drogas), tendo em vista que IGOR, por todo o contexto, se dedicava ao narcotráfico (para além das drogas, ora ressaltada, nos termos inicialmente utilizados na primeira fase do cálculo, reservados, agora, para a presente fase, mantinha balança de precisão, cerca de 800 pinos de acondicionamento vazios, além de contabilidade de tráfico), desatendendo, claramente, um dos requisitos previstos no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, daí que inaplicável como pretende a defesa. Nesse sentido, não se pode ignorar que, além de todo o material relacionado ao narcotráfico (acima descrito), restou comprovado, sob o crivo do contraditório, notadamente pelo depoimento dos policiais militares (01:55 min da primeira mídia e 01:31 da segunda fls.366), o “modus operandi” do acusado, o qual promovia as entregas de entorpecentes justamente nos momentos que coincidiam com a troca de turnos da corporação policial, demonstrando que IGOR, estudava o comportamento dos “fatores de risco” ao seu negócio, em clara dedicação ao tráfico. Ainda, pelo valor potencial de comercialização de cada porção de cocaína (R$ 50 reais, conforme declarado por ocasião do interrogatório) e pela apreensão de pelo menos oitocentas embalagens individuais de cocaína prestes a serem “envazadas”, observa-se que já havia, por lógica, uma receita esperada em torno de R$ 40.000,00, o que sedimenta a certeza de envolvimento com fornecedores importantes e planejamento contábil do narcotráfico. Portanto, não se trata de afastamento do tráfico privilegiado apenas pela quantidade de droga apreendida ou pela conjugação dela a algum outro elemento abstrato, mas sim da análise sistêmica dos fatos, suficientemente abordados, embora de maneira mais concisa, pela sentença de piso. Descabida, enfim, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4ºda Lei de Drogas.



    [...]



    Saliento que a imposição do regime inicial fechado se faz necessária, também, com base nos elementos concretos do caso em análise. Noto expressiva a quantidade das drogas na posse da apelante, de maior poder de dependência e de maior risco à saúde, como é a cocaína, evidenciando a dedicação ao odioso crime, com clara viabilidade de continuidade na conduta (em que pese a primariedade do acusado), aspecto relevante para a fixação de regime, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código de Penal. Portanto, não há qualquer razão que justifique a fixação de regime outro que não o inicial fechado. 



    [...]



    Como se percebe, o peticionário manejou a presente ação revisional pretendendo o simples reexame da reprimenda e do regime de cumprimento da pena impostos, bem como dos motivos para a não concessão de penas alternativas, deixando de indicar, mediante fundamentação concreta, em que tema seria a decisão vergastada, lançada nos autos originários, contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, bem como qual a circunstância nova sobreveio que autorize a diminuição da pena, hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que tampouco foi apontada manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena ou do regime prisional. 



    São reiteradas e uníssonas as decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, frisando que não é cabível a propositura da ação de revisão criminal baseada em simples inconformismo com a condenação, visando ao mero reexame da dosimetria e regime impostos, como se a presente ação de impugnação fosse uma segunda apelação. 



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) carece de fundamentação idônea a imposição do regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, assim como estabelecer regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente